Tribunal: STF
Processo: ARE 1388766
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por Renato Aurélio Pinheiro Lima cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PENAL. DELITO DE CONCUSSÃO. PROVA. PENAS. DELITODE QUADRILHA. PROVA. 



    - Preliminares rejeitadas.



    - Imputação de conduta de exigência de vantagem indevida de valor em dinheiro, praticada em concurso por réus delegado e investigador da polícia civil, delegada da polícia federal e advogado, confrontando a vítima com informação de investigação em seu desfavor na polícia federal. Fatos noticiados pela vítima ao MPF com abertura de inquérito policial e investigação do mais elevado padrão, no bojo da qual restou plenamente esclarecida a prática criminosa imputada.



    - Penas aplicadas sem ofensa aos critérios legais, confirmando-se apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    - Delito de quadrilha que não se comprova, dúvidas havendo deque antevissem os réus oportunidades para delitos como o dos autos com a frequência necessária para que pudessem se associar com dolo separado de reunião para a prática de série indeterminada de crimes.



    - Penas que não comportam majoração se na posição de delegado se investigador de polícia mais não se entrevê do que o uso dessa condição na medida necessária à configuração do delito.



    - Determinado o início de cumprimento da pena. Precedente do STF.



    - Recursos desprovidos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LV e LX, da CF. Aduz que:



          (i) “compete acentuar o cerceamento de defesa consubstanciado na negativa da degravação dos diversos depoimentos tomados durante a instrução criminal. (…) Embora o § 2° do art. 405 do Código de Processo Penal preveja a não obrigatoriedade da transcrição dos registros tomados por meio audiovisual, tal regra deverá admitir exceções, como no caso dos autos”;



          (ii) “o argumento utilizado para a não concessão do perdão judicial não deve prevalecer. Restou claro que a delação feita pelo Recorrente, FOI DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E ELUCIDAÇÃO DOS FATOS”;



          (iii) “NENHUMA das ações descritas, supostamente praticadas pelo Recorrente, são aptas a caracterizar o crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal. EM NENHUM MOMENTO O RECORRENTE "EXIGIU" VANTAGEM INDEVIDA PARA SI OU PARAQUALQUER OUTRA PESSOA”;



          (iv) “o argumento utilizado para a manutenção da pena aplicada ao Recorrente não merece prosperar. Nenhuma das situações citadas acima podem ser usadas como fundamento para exasperação da pena-base. Conforme já discutido, não se verifica DOLO nas ações do Recorrente. Em nenhum momento, o Recorrente agiu coma intenção de prejudicar alguém. Pode-se afirmar que o Recorrente foi tão vítima quanto se diz a suposta vítima!”;



          (v) “caso, ainda assim, advenha uma confirmação do decreto condenatório, tal não poderá ser mantido como proferido, requerendo-se a redução da reprimenda ao mínimo legal, com a exclusão da agravante, uma vez que inexistem razões ou justificativas para uma majoração de semelhante sanção e, ainda, que se altere, de toda forma, o regime prisional do Recorrente para o regime aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme disposto no art. 44 do Código Penal, tudo como medida da mais inteira”.



    3.  O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. E mais: “é pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. Ainda: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    7. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Primeiramente assevero que o disposto no artigo 3° do CPP aplica-se somente se há lacuna no diploma processual penal, hipótese que não se configura, o artigo 405, §2° do CPP estatuindo com todas as letras que não há necessidade de transcrição, suposta complexidade da causa não sendo motivo legal de derrogação e ficando rejeitado o pedido de conversão do julgamento em diligência. 



    […]



    Pela leitura da denúncia de plano observa-se que os meios de prova no caso produzidos não deixam margem a dúvida quanto à materialidade dos fatos. Contatos, encontros, reuniões e cada episódio narrado, tudo encontra-se comprovado por diligências de monitoramento pessoal, levantamento de dados, conversações telefônicas, filmagens, ação controlada e autos de apreensão e a matéria para julgamento já se põe no nível do exame do efetivo ou não valor de prova. 



    […]



    Há certeza dos contatos telefônicos mantidos, dos encontros ocorridos, também do dossiê porque apurados os acessos com o perfil de Eduardo Saad no site da JUCESP e da entrega pela acusada ao corréu Renato, também havendo atos de reconhecimento pessoal por André Borges, dúvida nenhuma havendo da descrita movimentação dos réus na cena em que a vítima era confrontada com a informação da investigação em trâmite na Polícia Federal. 



    […]



    Incontestável a situação fática, discute-se sobre o valor de prova, nas razões apresentadas nos recursos sustentando-se as versões dos réus procurando explicar os fatos por motivos diversos da participação no delito. 



    O delegado de polícia acusado estaria no encontro ocorrido nas imediações da sede da polícia federal porque Ortolani o acompanharia no sepultamento da tia falecida, a acusada delegada de polícia federal estaria apenas prestando um favor a Ortolani entregando documentos a Renato, Ortolani estaria cobrando uma dívida de André e Renato apenas procurando apurar da autenticidade ou não de documentos. 



    Fatos e explicações dadas pelos réus estão claramente delineados e mais esforço não é necessário para alcançar a conclusão da total inconsistência das justificativas apresentadas. 



    […]



    Quanto às versões com cruzadas acusações desvelam-se de total inconsistência, sendo inverossímil qualquer um manipular o outro de tal maneira ainda num enredo de contatos e não de ato isolado. 



    As cruzadas versões de inocente envolvimento pelos réus delegado e investigador de polícia por Renato e deste por aqueles é um retrato de réus descobertos com provas mesmo privilegiadas mas que ainda assim acreditam que podem enganar a Justiça. 



    Fora uma pluralidade de ações desdobrando-se em vários dias, tanta intensidade era incompatível com uma mera ajuda inocente a policiais. E também há os esclarecedores resultados da escuta telefônica. Fez o réu Renato ouvir testemunhas e nos depoimentos delas pretende ver reconhecido apoio a sua versão. É vã e inútil pretensão. Primeiramente são testemunhas que falavam bem à vontade, referindo comentários e presença quando de contatos telefônicos, portanto em situação onde dificilmente poderiam ser responsabilizadas por falso testemunho, e a ter mesmo o réu feito tais comentários, pressuposto que qualquer um que comete crime sabe do risco de ser descoberto, o significado só poderá ser de uma ardilosa preparação de adrede defesa, e fato é a total falta de razoabilidade em prestigiar supostos comentários em detrimento da sólida e robusta prova acusatória produzida.



    […]



    Os fatos imputados resultam suficientemente comprovados, o delito se aperfeiçoa com a exigência do agente, bastando o temor genérico que a autoridade inspira, e o veredicto condenatório deve ser mantido. 



    […]



    A pena -base fixada em relação ao acusado Renato Aurélio Pinheiro Lima justifica-se pelas circunstâncias apontadas na sentença, destacando-se as investidas junto à vítima inclusive com a encenação da apresentação de supostos delegados da polícia federal, bem como a do elevado montante da vantagem exigida, também configurando-se a agravante aplicada. 



    Acerca da delação premiada descabido é o perdão judicial nos termos do artigo 13, § único, da Lei 9.807/99 e deve ser mantida a redução no mínimo, cabendo também registrar que o réu se utilizou do ato para sustentar sua pífia versando atribuindo exclusivas responsabilidades aos acusados integrantes da polícia civil estadual e que a delação premiada sequer restou necessária ou na melhor das hipóteses de pouca utilidade diante do esclarecedor material probatório pelos meios outros produzido para a apuração da participação dos demais, anotando que exagerado me parece o que diz a sentença a propósito de refutação do pedido de rescisão formulado pelo MPF, não se demonstrando que só os elementos até então colhidos não fossem suficientes para orientar as investigações no sentido das subsequentes diligências efetuadas, assim pelo grau de contribuição às investigações mais do que o mínimo de diminuição de pena previsto não pode ser aplicado. 



    [...]”.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por Renato Aurélio Pinheiro.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator